Tribunal: STF
Processo: ARE 1549074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI - ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - DECISÃO DO CONSELHO SENTENÇA REGULAR - MANTIDA A CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - DECOTE DE QUALIFICADORAS - NÃO CABIMENTO - PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. MAJORAÇÃO DA PENA BASE E FRAÇÃO 



    - NÃO HAVENDO PROVAS QUE DESQUALIFIQUEM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, CONSTATADA NOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA DO HOMICÍDIO, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. 



    - DIANTE DO ART.5O. XXXVIII, C, DA CF E DA SÚMULA 28 DO TJMG. NÃO HAVENDO DECISÃO ESCANDALOSA, ARBITRÁRIA E TOTALMENTE DIVORCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO NÃO CABE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PELO SIMPLES FATO DE TER OPTADO POR UMA DAS VERSÕES EXISTENTES 



    - ALEGADO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E RECONHECIDAS AS QUALIFICADORAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DIANTE DA PROVA JUDICIALMENTE PRODUZIDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECOTE. 



    - HAVENDO CONCURSO DE QUALIFICADORAS, UMA DELAS PODE SER USADA PARA EXASPERAR A PENA BASE (PRECEDENTES DO STJ). NA 1A FASE DA DOSIMETRIA DA PENA É CABÍVEL A CADA MAGISTRADO UTILIZAR DE SUA DISCRICIONARIEDADE. NOS LIMITES LEGAIS, PARA FIXAR A FRAÇÃO DE AUMENTO QUE ENTENDA CABÍVEL, FUNDAMENTANDO A DECISÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. NÃO HÁ IRREGULARIDADE SE. PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL CORRESPONDER A MAJORAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL, CRITÉRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL QUE POSSIBILITA A EVENTUAL INCIDÊNCIA DE AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO PARA CONDUZIR A PENA ALÉM DO TERMO MÉDIO. TAL ENTENDIMENTO SE ESTENDE ÀS FASES SUBSEQUENTES DA DOSIMETRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente